Tribunal: TJSP
Processo: 1001496-29.2019.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Ação de declaração de nulidade de relação jurídica e de inexigibilidade de débito e de indenização por dano moral. Parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.
Cartão de crédito. Oferecimento como condição de parcelamento para a aquisição do bem móvel pretendido. Negócio que assim é considerado como "venda casada". Nulidade decretada. Dívida inexistente. Fato não contrariado pela ré.

Ementa:
Ação de declaração de nulidade de relação jurídica e de inexigibilidade de débito e de indenização por dano moral. Parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.
Cartão de crédito. Oferecimento como condição de parcelamento para a aquisição do bem móvel pretendido. Negócio que assim é considerado como "venda casada". Nulidade decretada. Dívida inexistente. Fato não contrariado pela ré. Inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes mantido por prestadora de serviço de proteção ao crédito que foi indevida. Dano moral configurado. "In re ipsa". Abalo na reputação creditícia daquela. Caráter infamante de tal registro que é notório e inferido da simples conduta ilícita. Indenização devida. Valor indenizatório. Redução. Admissibilidade. Adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Honorários advocatícios. Majoração. Admissibilidade. Opção pela taxa máxima, ante a base de calculo envolvida, não expressiva, no caso. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.